Tribunal: TJDFT
Processo: 0702761-60.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. RESERVA ON LINE DE HOSPEDAGEM – INTERMEDIADORA – LEGITIMIDADE PASSIVA. HOSPEDAGEM INFERIOR – SERVIÇO DEFEITUOSO – DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

2. A atuação da recorrente na intermediação da reserva on line de hospedagens no país e no exterior coloca-a na condição jurídica de solidária e responsável pela reparação de danos decorrentes na falha da prestação de serviços. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.

3. No caso em análise, a autora reservou um apartamento para se hospedar no Rio de Janeiro de 08/05/2019 a 14/05/2019. Diz que, quando de sua chegada, foi surpreendida com o imóvel sujo e sem as mínimas condições de estadia, consoante fotos anexadas (ID Num. 24984222 a 24984237).

4. A situação vivenciada por aquele que reserva imóvel para se hospedar, com o mínimo de conforto, e encontra ambiente impróprio, tendo de demandar tempo na busca de outro local, extrapola os meros dissabores da vida, gerando transtornos que acarretam na ofensa aos atributos da sua personalidade, além da consequente angústia e frustração, restando configurado o dano moral, sendo o caso dos autos.

5. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa da autora.

6. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 se mostra excessivo diante do quadro delineado, devendo ser minorado para R$ 3.000,00.

7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO

Para reformar, em parte, a sentença a fim de minorar a condenação por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.